Tribunal: TJPA
Processo: 0085066-97.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085066-97.2015.8.14.0052

APELANTE: JONAS JOSE DE ALMEIDA ESPINDOLA

APELADO: PRISCILA TRIGUEIRO RODRIGUES, JOSENILA TRIGUEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA. RECURSO ILEGÍVEL E INCOMPLETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que julgou procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse cumulada com demolitória, determinando a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel e autorizando a demolição de construção realizada irregularmente. A peça recursal foi juntada de forma ilegível aos autos, tendo o apelante posteriormente pleiteado a substituição por nova via, igualmente deficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta atende ao requisito de legibilidade necessário à sua admissibilidade; (ii) avaliar se a nova versão apresentada supri a ininteligibilidade do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legibilidade da peça recursal é requisito extrínseco essencial à admissibilidade do recurso, pois permite ao juízo ad quem compreender os fundamentos de fato e de direito invocados.

4.

A apelação protocolada encontra-se completamente ilegível, impossibilitando a análise de seu conteúdo, razões, pedidos e assinatura.

5.

A nova via apresentada para substituição da peça original também está comprometida, sendo incompleta, com trechos omitidos e falhas que inviabilizam a compreensão do raciocínio jurídico desenvolvido.

6.

A responsabilidade pela adequada apresentação da peça recursal recai sobre a parte interessada, não sendo possível imputar ao juízo ou à secretaria a falha na digitalização sem a devida diligência corretiva da parte.

7.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais é pacífica quanto à inadmissibilidade de recursos ilegíveis ou incompletos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de peça recursal ilegível obsta seu conhecimento por ininteligibilidade absoluta; 2. A substituição de peça recursal só é admitida quando a nova versão apresentada supre integralmente as falhas da anterior, permitindo sua análise meritória; 3. Cabe à parte recorrente diligenciar pela adequada reapresentação do recurso, sob pena de preclusão do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III e 937, § 4º; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1810227/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.04.2021; TJ-MG, AC 10000150871416002, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 22.07.2021; TJ-SP, Apelação Cível 10160486120228260223, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 22.01.2025; TJ-MT, Recurso Inominado 1005064-76.2023.8.11.0004, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 06.05.2024.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0085066-97.2015.8.14.0052

APELANTE:

JONAS JOSE DE ALMEIDA ESPINDOLA

APELADO:

PRISCILA TRIGUEIRO RODRIGUES e OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS JOSE DE ALMEIDA ESPINDOLA contra sentença (id. 9515371 – pág. 2) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA, proposta por PRISCILA TRIGUEIROS RODRIGUES, que
julgou procedente o pedido para reintegrar a parte autora definitivamente na posse do imóvel mencionado da exordial, autorizando a demolição da construção realizada irregularmente na área.

Irresignada, a parte demandada interpôs APELAÇÃO CÍVEL ao id. 9515371 – pág. 11, estando a peça recursal totalmente ilegível, impossibilitando a análise de sua admissibilidade e conteúdo impugnativo.

Contrarrazões apresentadas ao id. 9515373 – pág. 1 pugnando pelo não conhecimento do recurso por estar ilegível.

Ao id. 27223260, datada de 29.05.2025, a parte apelante peticionou requerendo, com fulcro no art. 937, § 4º, do Código de Processo Civil, que o feito fosse retirado da pauta da 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado (sessão virtual designada para 02/06/2025), com reinclusão em sessão presencial ou por videoconferência, a fim de possibilitar o exercício do direito à sustentação oral. Invoca, para tanto, também o art. 7º, inciso X, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em seguida, requer a juntada de cópia legível da apelação anteriormente interposta, sob a alegação de que a versão juntada aos autos se encontra completamente ilegível, por falha de digitalização nos serviços da Comarca de São Domingos do Capim. Narra que a petição recursal foi originalmente enviada, em meio eletrônico, ao e-mail institucional da comarca no dia 12/11/2021, e que a conversão para o processo eletrônico comprometeu a sua inteligibilidade. Ao final, pede que a nova via seja recebida como substitutiva da versão ilegível nos autos, ou, alternativamente, que se garanta a juntada da nova versão. informando que, manuseando os autos, constatou que o recurso de apelação em questão estaria completamente ilegível.

por culpa da secretaria da Comarca.

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

É requisito basilar de admissibilidade recursal que a peça apresentada contenha exposição clara das razões de inconformismo e dos fundamentos de fato e de direito invocados, possibilitando ao juízo ad quem a compreensão da controvérsia e a aferição dos limites objetivos do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso por ininteligibilidade.

No caso dos autos, a peça recursal protocolada (id. 9515371 - documento ID não localizado em formato legível no sistema) apresenta-se inteiramente ilegível, sendo impossível extrair da imagem digitalizada qualquer informação útil quanto às razões recursais, pedidos formulados ou mesmo subscrição da peça.

Desse modo, o recurso não é admissível em razão da inexistência de requisito extrínseco, qual seja, PEÇA RECURSAL LEGÍVEL.

A propósito, esse é o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA . NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso se apresenta ilegível, de forma que não é possível sua leitura com a clareza necessária. 2 . Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1810227 MS 2020/0338290-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO -RECURSO ILEGÍVEL. Evidenciando-se que o recurso de apelação interposto se revelou ilegível, o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000150871416002 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Recurso ilegível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão . inexistente. Recurso não conhecido, na forma do art. 932 do CPC. (TJ-SP - Apelação Cível: 10160486120228260223 Guarujá, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 22/01/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, examinando o requerimento de juntada de nova peça recursal formulado por JONAS JOSÉ DE ALMEIDA ESPÍNDOLA, por meio de seu advogado, constata-se que o novo documento apresentado para substituição (id. 27224718)
encontra-se igualmente comprometido em sua integridade formal e substancial
, pois não ostenta a completude necessária à sua admissibilidade e análise meritória.

A título exemplificativo: há omissão dos razões no item I – DA TEMPESTIVIDADE (id. 27224718 – pág. 3); há a sobreposição de folhas a impedir a conclusão do segundo parágrafo da folha ao id. 27224718 – pág. 5, não havendo continuação lógica com o texto imediatamente abaixo; o mesmo ocorrendo ao id. 27224718 – pág. 7, dentre outras.

Em outras palavras,
a peça recursal "substitutiva" apresentada é INCOMPLETA, com ausência de trechos essenciais ao desenvolvimento argumentativo e à formulação de pedido
– o que inviabiliza seu aproveitamento para suprir eventual nulidade ou deficiência da versão anterior.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAREDÃO GRANDE . MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO INCOMPLETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não há como conhecer do recurso incompleto, com juntada somente de folha de apresentação. 2 . Os riscos pelas eventuais incorreções técnicas na juntada de petição devem ser suportados pela parte que o fez. 3. Ausência de razões recursais. 4 . Recurso não conhecido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005064-76.2023.8 .11.0004, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)

Ainda que houvesse prejuízo decorrente da má digitalização originária, o dever processual da parte é o de diligenciar pela adequada reapresentação da peça de forma íntegra, circunstância que, de fato, não se verificou, pelo que incabível é sua aceitação e/ou substituição no estado em que se apresenta.

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a ininteligibilidade absoluta da peça recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação.

Diante do não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025